Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713380-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA GONCALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA GONCALVES DOS SANTOS em face dos últimos despachos proferidos nos autos (IDs 60185569 e 60474266). Em suas razões (ID 61272669), a embargante alega que houve erro, pois o agravo interno, na realidade, foi interposto por ela (e não pelo ente distrital). Sustenta ainda que não há necessidade de intimação do Distrito Federal para contrarrazões, pois ele também requereu a reconsideração da decisão agravada (ID 59588145). É o relatório. Decido. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). A embargante alega que houve erro nos dois últimos despachos proferidos nos autos (IDs 60185569 e 60474266). Embora os despachos sejam irrecorríveis nos termos do art. 1.001 do CPC, razão assiste à embargante sobre a existência de erro nos referidos atos judiciais. Em verdade, o agravo interno foi interposto por ela (ID 60135602) e não pelo Distrito Federal como consignado nos despachos. NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, nos termos do art. 932, III, do CPC. Entretanto, com fundamento no art. 494, I, do CPC, CORRIJO, de ofício, o erro material alegado: No despacho de ID 60185569, onde se lê: “Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 60135602) contra decisão que suspendeu processo até a decisão definitiva no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, nos termos do art. 982 do Código de Processo Civil – CPC (ID 59194639). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Retifique-se a classe judicial dos autos.” Leia-se: "Trata-se de agravo interno interposto por ANA GONCALVES DOS SANTOS (ID 60135602) contra decisão que suspendeu processo até a decisão definitiva no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, nos termos do art. 982 do Código de Processo Civil – CPC (ID 59194639). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão. Como o Distrito Federal também requereu a reconsideração da decisão agravada, deixo de intimá-lo para contrarrazões. Retifique-se a classe judicial dos autos para agravo interno”. REVOGO o despacho de ID 60474266. Retifique-se a classe judicial dos autos novamente para agravo interno, com atenção para os polos do referido recurso. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator